Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707179-56.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GLAUBER MELO NASSAR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos e etc., Intime-se a Defesa para fazer a correta inserção das razões de apelação criminal, tendo em vista que não está visível para análise no PJE, no prazo de 2 dias. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator